Tribunal: TJDFT
Processo: 0731293-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731293-04.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALEX CARLOS MACENA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0717979-84.2022.8.07.0003, proposto pelo agravante em desfavor de ALEX CARLOS MACENA DA SILVA. Nos termos da decisão (ID 242440508, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferira o pedido de expedição de ofício à SUSEP formulado pelo exequente, e de várias outras medidas não postuladas pelo credor (reiteração de pesquisa ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; penhora de salário; consultas aos sistemas SAEC, ERIDF, SVR, CNIB, CENSEC, SNIPER, DIMOB DECRED, DOI, SIMBA, SINE, SERASA e outras). Em suas razões recursais (ID 74578899), o agravante alega que não pretende transferir ao Poder Judiciário o ônus de localizar bens penhoráveis, e que a medida de expedição de ofício à SUSEP objetiva viabilizar as medidas satisfativas necessárias ao adimplemento da dívida, e a efetividade da ação executiva. Acrescenta que não se pode conformar com o prévio indeferimento de medidas, sequer requeridas, ao fundamento de que não haveria segurança de êxito e que sobrecarregaria a d. serventia de origem. Assevera que a regra de impenhorabilidade absoluta de salários deve ser relativizada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, quando preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. Colaciona jurisprudências deste egrégio Tribunal de Justiça, do TJSP e colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de: reiteração das pesquisas ao SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD; consultas ao CETIP, CVM, SUSEP, BOVESPA, CNEG, CENSEC, DIMOB, SNIPER, CAGED, CCS-BACEN, DOI, E-RIDF e SEFAZ; IFOOD, NETFLIX, UBER; e suspensão da CNH e passaporte. Com esses argumentos, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que: (...) deferindo-se a expedição de ofício à SUSEP, afastando-se o condicionamento de novas pesquisas a INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD a comprovação de possibilidade de êxito, bem como a restrição de consulta aos órgãos relacionados, indeferidos de forma açodada e equivocada, a saber: SAEC e ERIDF; BOVESPA, CVM, CETIP, CNSEG e similares; SUSEP e PREVJUD; SVR (Banco Central); Plataformas de pagamento e criptomoedas (Nubank, PayPal, PagSeguro, MercadoPago, PicPay, BCash, Wirecard, PayU, PayBras, Gerencianet, Cielo, RedeCard, Sumup, entre outras CNIB e CENSEC; Sistema Sniper; Infojud para pessoas jurídicas, DIMOB e DECRED; FGTS, INSS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como plataformas de intermediação de trabalho autônomo, como Uber, iFood, 99Pop, entre outras; . CCS-BACEN - O CCS-BACEN; DOI; (SERASA, SPC); suspensão de CNH, passaporte, cartões de credito, proibição de participar de concursos proibição de contas bancarias, entre outros; Penhora de bens moveis domiciliares; Oficio a Secretaria de Fazenda do DF; Penhora de salários; Penhora de direitos aquisitivos; Sistema SIMBA; SERP-JUD e CRC; SINE; e, intimação do devedor para indicação de bens, por ser medida que se impõe. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 74608346). É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 14:46:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora